Tribunal: TJPA
Processo: 0003332-15.2014.8.14.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003332-15.2014.8.14.0035

APELANTE: SIDNEI BARBOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003332-15.2014.8.14.0035

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE: SIDNEI BARBOSA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: HINDEMBURGO R. DE MOURA JUNIOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157,
“CAPUT”
, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.
TESE REJEITADA.
DIFERENTE DA TESE SUSTENTADA PELA DEFESA, AINDA QUE CONSTASSE NOS AUTOS, A CONFISSÃO DO ACUSADO NÃO SERIA UTILIZADA COMO PARÂMETRO PARA CONVENCER O JUÍZO
A QUO
DA AUTORIA E MATERIALIDADE ATRIBUÍDA A ELE, CONSIDERANDO QUE OS OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONTIDOS NOS AUTOS FORAM SUFICIENTES PARA BASEAR A CONDENAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. PORTANTO, A CONFISSÃO DO ACUSADO SERIA UM MERO ELEMENTO DA DEFESA DE TENTATIVA DE REDUÇÃO DE PENA, HAJA VISTA QUE,
IN CASU
, NÃO FOI O COMPONENTE PRINCIPAL DE ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DELITUOSA, SENDO CORRETO AFASTAR A APLICAÇÃO DA ATENUANTE.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CULPABILIDADE), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 01 ANO DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DO DESVALOR DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, MOTIVO PELO QUAL TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
Alterando a pena do apelante para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

28
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
17
de
outubro
de 2022 e término no dia
25
de
outubro
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
25
de
outubro
de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SIDNEI BARBOSA DA SILVA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos/PA
(ID nº 10795646) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses de reclusão, além de 300 (trezentos) dias-multa em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 03/05, ID nº 10795628), no dia 19/07/2014, mediante uso de arma branca, do tipo faca, constrangeu a vítima Maria Freitas a entregar-lhe joias, restando a consumação quanto à subtração de uma pulseira, um aparelho celular e outros objetos.

A polícia militar foi acionada e obteve êxito em localizar e prender o autor do crime, localizando consigo objetos subtraídos. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 157, §2º, I, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 233/236, ID nº 10795646), o acusado fora condenado nas sanções punitivas do artigo 157, “caput”, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 250/255, ID nº 10795650), o recorrente pugnou pelo reconhecimento da confissão extrajudicial, bem como, pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 258/261, ID nº 10795652), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 266/270, ID nº 10913437), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
para que seja mantida integralmente a sentença
condenatória.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição e revisão na dosimetria da pena, direcionando a pena-base ao mínimo legal.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.

Pleiteia a defesa, pelo reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d” do CPB, com a consequente diminuição da pena-base.

Diante da tese defensiva arguida e da
análise acurada das provas contidas nos autos, é possível concluir que razão
não
lhe assiste.

O réu foi intimado para
interrogatório,

porém,

não

compareceu

em

juízo,

tampouco

justificou

a

sua
ausência, sendo declarado revel. Assim sendo, não há que se falar em confissão por parte do acusado, uma vez que o que se observa, na verdade, não é a confissão do crime, mas uma tentativa de distorcer a realidade dos fatos, pois, conforme detalhado no documento

(ID 43783968)
, em sede policial, o Apelante prestou as
seguintes declarações:

“(...) Que perguntou sobre preços das sandálias, sendo informado pela
proprietária; Que pediu da proprietária alguns pares de sandálias e bonés e a pulseira que a vítima tinha no braço e levou ainda um aparelho celular que estava na vitrine; Que após a vítima ter lhe entregado os objetos, saiu andando sem pagar;

Que não ameaçou a
vítima com faca nem disse que era assalto
(...)”

Logo, diferente da tese sustentada pela defesa, ainda que constasse nos
autos, a confissão do acusado não seria utilizada como parâmetro para convencer o juízo

a quo

da autoria e materialidade atribuída a ele, considerando que os outros
elementos

de

prova

contidos

nos

autos

foram

suficientes

para

basear

a
condenação pelo juízo

a quo
.

Portanto, a confissão do acusado seria um mero
elemento da defesa de tentativa de redução de pena, haja vista que,

in casu
, não
foi o componente principal de atribuição da autoria delituosa, sendo correto afastar a aplicação da atenuante.

Sobre o tema é importante trazer ao lume a Súmula 545 do E. Superior
Tribunal de Justiça:

Súmula 545

-

Quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador,

o réu fará jus à atenuante prevista no
art. 65, III, d, do Código Penal.

Portanto, está correta a fixação da pena por parte do MM.
Juiz, o qual deixou de aplicar a atenuante de confissão espontânea, obedecendo às exigências legais, não havendo, assim nada que deva ser modificado na sentença ora guerreada.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão, porém de ofício altero a fração de aumento da pena-base.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base do crime de roubo em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, a culpabilidade.

Sobre a culpabilidade, merece ser mantida a decisão, haja vista que o réu ao adentrar no comércio da vítima, encostou a arma na barriga da ofendida, configurando muita agressividade.

Vejamos o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO
CONCURSO

DE

PESSOAS

E

EMPREGO

DE

ARMA

–
INTEMPESTIVIDADE – APELO DE ALDAIR CÉSAR DE OLIVEIRA NÃO

CONHECIDO

–

DOSIMETRIA

–

PENA-BASE

–
CULPABILIDADE

E

CIRCUNSTÂNICAS

DO

DELITO

–
SOPESAMENTO

ESCORREITO

–

CAUSA

ESPECIAL

DE
AUMENTO

DA

SANÇÃO

–

EXASPERAÇÃO

ADEQUADA

–
TENTATIVA

–

FRAÇÃO

DE

DIMINUIÇÃO

IRREPARÁVEL

–
CONCURSO FORMAL DE CRIMES – APLICAÇÃO ACERTADA DO ART.

70

DO

CÓDIGO

PENAL

–

REPRIMENDA

DE

MULTA

–
ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – REGIME DE CUMPRIMENTO DO REPROCHE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA B E § 3º, DA NORMA PUNITIVA – ABRANDAMENTO INVIÁVEL – SENTENÇA REFORMADA

–

RECURSO

NÃO

PROVIDO

E

RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO
.

[...]

A

culpabilidade,

enquanto
aspecto

do

art.

59

do

Estatuto

Repressivo,

deve

ser
negativamente ponderada quando a conduta ilícita do apenado demonstrar

audácia

e

censurabilidade

maiores

daquelas
normais para o crime praticado
. [...]

(TJ-PR

-

APL:

00201399320128160013

PR

0020139-
93.2012.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Desembargador Jorge Wagih Massad, Data de Julgamento: 17/10/2019, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/10/2019.

A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, o juízo majorou a pena-base 01 (um) ano e 07 (sete) meses, em razão do desvalor da circunstância judicial relativa à culpabilidade. Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, porém aumento em 1/6 a pena-base, tornando-a em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, mantendo
a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual tornando a pena definitiva e concreta em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, concedo PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal, alterando a pena do apelante para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Semiaberto, al0ém de 11 (onze) dias-multa.

É como voto.

Belém, 25/10/2022